Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-02.2024.8.11.0024
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000633-02.2024.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JONATHAS MACHADO DE MIRANDA - CPF: 108.375.901-91 (APELADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

RECURSO No: 1000633-02.2024.8.11.0024

ORIGEM: 2a
VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JONATHAS MACHADO DE MIRANDA

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
19 A 23/3/2026.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA E PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE. IRRELEVÂNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADEQUADA À EC 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE NO PRIMEIRO GRAU (ART. 55 DA LEI 9.099/95). PROCESSO REMETIDO DO JUÍZO COMUM AO JUIZADO ESPECIAL. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de abono de permanência referente ao período de agosto/2020 a dezembro/2023, tendo o recorrente suscitado prescrição quinquenal, fixação do termo inicial somente após requerimento administrativo, aplicação exclusiva da SELIC, diferimento dos honorários para liquidação e isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há parcelas prescritas segundo o prazo quinquenal; (ii) estabelecer o termo inicial do abono de permanência; (iii) determinar os critérios corretos de atualização monetária e juros após a EC 113/2021; e (iv) verificar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios no primeiro grau sob o regime dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por determinação do Tribunal, impõe a convalidação dos atos processuais praticados no juízo comum, em observância à economia processual, à instrumentalidade das formas e à razoável duração do processo.

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 não alcança parcelas posteriores a abril de 2019, razão pela qual o pedido relativo ao período de agosto/2020 a dezembro/2023 não está prescrito.

O art. 40, §19, da Constituição Federal exige apenas o implemento dos requisitos para aposentadoria e a permanência voluntária em atividade, de modo que o abono de permanência é devido desde essa data, independentemente de requerimento administrativo.

Norma estadual que condiciona o pagamento ao requerimento administrativo restringe indevidamente direito constitucional e não prevalece quando a Administração reconhece a data de implementação dos requisitos.

A atualização monetária deve observar o Tema 810/STF até 8/12/2021, aplicando-se IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, e, a partir de 9/12/2021 (EC 113/2021), deve incidir exclusivamente a taxa SELIC.

A condenação em honorários advocatícios no primeiro grau contraria o art. 55 da Lei no 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009, ausentes hipóteses de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O abono de permanência é devido desde o implemento dos requisitos para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, quando o servidor permanece em atividade.

A prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932 não alcança parcelas exigíveis dentro dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A atualização monetária deve observar o IPCA-E e juros pela caderneta de poupança até 8/12/2021, aplicando-se a partir de 9/12/2021 exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

Não há condenação em honorários advocatícios no primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais, salvo em caso de litigância de má-fé, conforme art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Os atos praticados no juízo comum podem ser convalidados quando o processo é remetido ao Juizado Especial, em respeito à economia processual e à razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §19; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; LC Estadual 202/2004, art. 3o, §3o; Lei no 12.153/2009, art. 27; Lei no 9.099/1995, art. 55; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no voto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença prolatada do ID 316564879, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente estatal ao pagamento de abono de permanência retroativo ao período de agosto/2020 a dezembro/2023.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) prescrição quinquenal; b) termo inicial do abono apenas a partir do requerimento administrativo; c) aplicação exclusiva da SELIC; d) diferimento dos honorários para liquidação; e) isenção de custas.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 316564885), pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público manifestou ausência de interesse institucional (ID 323548357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
4/2/2026
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
. Ato contínuo, os autos vieram conclusos em 19/2/2026.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
cobrança de valores a título de abono de permanência de policial penal
, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim,
os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009)
.

No que se refere à preliminar de prescrição quinquenal arguida, conforme observado pelo próprio recorrente, o
art. 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que o prazo prescricional contra a Fazenda Pública é de cinco anos. Assim, considerando que a ação foi proposta em 29/4/2024 e o autor pleiteia o pagamento do abono de permanência desde agosto de 2020,
não há parcela prescritas
.

Pois bem, a questão central se refere ao termo inicial do abono de permanência.

O Estado sustenta que o pagamento é devido apenas a partir do requerimento administrativo (art. 3o, §3o da LC Estadual 202/2004).

Contudo, a tese
não
prospera.

O art. 40, §19, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) estabelece dois requisitos: a) completar as exigências para aposentadoria; e b) optar por permanecer em atividade.

A "opção" não é ato formal, mas situação fática. O servidor que continua trabalhando após implementar os requisitos já está optando pela permanência.

Nesse contexto, o abono de permanência é devido desde o implemento dos requisitos, independentemente de requerimento administrativo, pois a permanência em atividade já configura a opção constitucionalmente exigida.

A norma estadual que condiciona o pagamento ao requerimento restringe indevidamente direito constitucional, extrapolando a competência legislativa suplementar.

No caso concreto, a própria Administração reconheceu que os requisitos foram implementados em 21/08/2020 (Simulação de aposentadoria – ID 316564854, pág. 27).

Não pode o Estado se beneficiar da própria inércia, recebendo contribuições previdenciárias sem pagar a compensação devida (vedação ao enriquecimento sem causa).

Dessa forma, mantém-se o termo inicial em agosto/2020.

Com relação à atualização monetária, observa-se que a sentença determinou aplicação do Tema 810/STF, o que está correto.
Contudo
,
deve ser complementada para incluir a EC 113/2021
, a partir do dia 9/12/2021.

Assim, a sistemática correta de atualização, no caso concreto, é: a) de 21/8/2021: IPCA-E + juros de mora de 0,5% ao mês; e b) a partir de 09/12/2021: Taxa SELIC (que já engloba correção monetária e juros de mora).

Quanto à condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A questão é de simples solução.

O artigo 55 da Lei no 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei no 12.153/2009, estabelece que: "
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé
".

No caso em análise, não há qualquer indício de litigância de má-fé por parte dos reclamados. Trata-se de discussão legítima sobre a cobrança de valores a título de abono de permanência.

Portanto,
inexiste amparo legal para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau
,
razão pela qual a sentença deve ser reformada neste ponto
, afastando-se integralmente a verba honorária fixada no Juízo de primeiro grau, em estrita observância ao princípio da legalidade e ao regime jurídico próprio dos Juizados Especiais.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar
a condenação dos honorários advocatícios de primeiro grau, bem como para adequar os consectários legais, devendo incidir o IPCA-E,
a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos (21/8/2020), com juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida, e, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026